Tribunal: TJES
Processo: 5001189-90.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-90.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA RANGEL DE SOUZA
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSTENTA A AUTORA QUE CONTRATOU SERVIÇO ODONTOLÓGICO COM A 1ª RÉ, COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTRATO COM O 2º REQUERIDO. DIZ QUE PARTE DO SERVIÇO FOI PRESTADO, RESTANDO A COLOCAÇÃO DA PRÓTESE, QUE NÃO TERIA SIDO ENTREGUE PELA 1ª RÉ. REQUER CANCELAMENTO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM CONTESTAÇÃO A 1ª RÉ ALEGOU, ENTRE OUTRAS COISAS, QUE “A CLÍNICA CONFECCIONOU/AJUSTOU AS PRÓTESES, TENDO AS ENTREGADO NO DIA 19/12/2022, PELA DENTISTA CAROLINE FARIA, SENDO CERTO QUE APÓS ESTA DATA A REQUERIDA NUNCA MAIS RETORNOU NA CLÍNICA PARA SOLICITAR POR AJUSTES. NOTA-SE, PORTANTO, QUE NÃO HÁ QUALQUER ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA, MUITO PELO CONTRÁRIO, HOUVE A DEVIDA PRESTAÇÃO E ENTREGA DE TUDO AQUILO QUE A PACIENTE CONTRATOU”. (ID 25380114 –PÁG. 46, 4º E 5º PARÁGRAFOS). COM A CONTESTAÇÃO TROUXE A 1ª RÉ DOCUMENTO DENOMINADO “TERMOS DE RESPONSABILIDADE (PRÓTESE)” ASSINADO PELA AUTORA (ID 25380151), ONDE DEMONSTRA QUE A CONSUMIDORA, EM 19/09/2022, RESPONSABILIZOU-SE PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESE EM MODELO DIVERSO DA QUE INDICADA PELO PROFISSIONAL, SUSTENTANDO A RÉ QUE REFERIDA PRÓTESE FOI ENTREGUE EM 19/12/2022.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA A FIM DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS MERO DISSABORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)